Tribunal: TJSP
Processo: 1002299-41.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Alegação de esbulho – Existência de composse – coherdeiros e compossuidores do imóvel que firmaram contrato de locação com os requeridos - Locatário, com autorização expressa e por escrito das coproprietárias do imóvel para ocupação - Esbulho não comprovado a justificar a proteção possessória – Questões sucessórias que não podem ser opostas

Ementa:
*POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Imóvel – Alegação de esbulho – Existência de composse – coherdeiros e compossuidores do imóvel que firmaram contrato de locação com os requeridos - Locatário, com autorização expressa e por escrito das coproprietárias do imóvel para ocupação - Esbulho não comprovado a justificar a proteção possessória – Questões sucessórias que não podem ser opostas aos locatários - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002299-41.2018.8.26.0441, da Comarca de
Peruíbe, em que são apelantes RUBENS CELSO FREIRE (ESPÓLIO)
e DANIEL PELOSINI FREIRE (INVENTARIANTE), são apelados
OSWALDO BARAN (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e LUZIVANIA PAULINA
DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44931
APEL.No: 1002299-41.2018.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APTE. : ESPÓLIO DE RUBENS CELSO FREIRE E OUTRO
APDO. : OSWALDO BARAN E OUTRO
*POSSESSÓRIA Reintegração de posse Imóvel Alegação
de esbulho
Existência de composse
coherdeiros e
compossuidores do imóvel que firmaram contrato de locação
com os requeridos - Locatário, com autorização expressa e por
escrito das coproprietárias do imóvel para ocupação - Esbulho
não comprovado a justificar a proteção possessória Questões
sucessórias que não podem ser opostas aos locatários -
Sentença mantida Recurso não provido.*
Trata-se de ação de reintegração de posse
c.c. pedido liminar julgada improcedente pela r.sentença de
fls.176/178, nos termos do artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou o autor
ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Não
se
conformando
com
os
termos
da
r.sentença, o autor apresentou apelação de fls.190/194,
arguindo que fez prova da posse e da integralização do
imóvel ao acervo patrimonial do inventariante, bem como do
esbulho sofrido conforme Boletim de Ocorrência anexado.
Ressalta o apelante que é inventariante do espólio autor,
estando entre suas competências a administração dos bens
como se dele fossem, portanto, não havendo partilha, se
fazia necessária manifestação para alienar ou transigir
qualquer bem que integre a herança. Reclama que o contrato
de locação não é válido, visto que o papel do inventariante
não foi respeitado. Requer provimento ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O
espólio
apelante
representado
pelo
inventariante propôs a presente ação de reintegração de
posse, arguindo que o imóvel consistente na casa localizada
na Rua Coronel Hélio Franco Chaves, no305 Oásis Peruíbe-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, objeto de inventário, fora invadido pelos requeridos,
conforme Boletim de Ocorrência de fls.09/10.
Afirma
que
o
falecido,
deixou
três
herdeiros: Daniel, Rafael e Mariana, além da viúva Paula.
Alega o postulante Daniel, na qualidade de inventariante do
espólio de Rubens que é o responsável pela administração de
seu acervo hereditário.
Pelo
que
se
depreende
dos
autos,
os
requeridos estão ocupando o imóvel na qualidade de
locatários conforme “Contrato de Locação Residencial”
(fls.51/58), assinado pela viúva, e dois de seus três
filhos, Rafael e Mariana.
Evidente que, a hipótese em comento é de
composse entre os herdeiros, tal como previsto no artigo
1199 do Código Civil, que assim dispõe:
“Se duas ou mais pessoas possuírem coisa
indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos
possessórios, contando que não excluam os dos outros
compossuidores.”
Como leciona Luiz Guilherme Loureiro que: "A
composse é a posse em comum de uma coisa. Nenhum dos
possuidores possui a coisa por inteiro, mas cada um possui
uma parte abstrata e não pode dispor senão dessa parte.
Cada possuidor pode utilizar a coisa comum em sua
totalidade, desde que não interfira na posse do outro. O
compossuidor, desta forma, vem a ser aquele que tem a posse
em comum da mesma coisa, no mesmo grau. Ele tem a posse
sobre a sua parte e não sobre as dos demais, tendo cada
qual uma parte abstrata, podendo ainda cada possuidor
exercer atos não excludentes da posse dos outros. São
compossuidores
os
condôminos
os
co-herdeiros,
os
comunheiros ou consócios” (Direitos Reais à Luz do Código
Civil e do Direito Registrai - Editora Método - 2004,
pg.71)
Portanto, as alegações do autor-apelante,
conquanto
a
irregularidade
do
contrato
de
locação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porquanto o inventariante não teria anuído a avença, não
tem o condão de modificar as conclusões da r.sentença, uma
vez que versam sobre direitos sucessórios, questão da qual
os requeridos não tem qualquer ingerência.
Se
para
a
locação
seria
necessária a
anuência do inventariante, é questão que pouco importa para
o presente feito, pois o fato é que a ocupação dos
requeridos se deu em virtude do contrato de locação firmado
com os demais possuidores do bem e herdeiros do falecido, e
portanto tal questão não pode ser oposta aos locatários.
Neste contexto, como a posse dos requeridos
decorre de contrato de locação, não se verifica o esbulho a
autorizar a proteção possessória.
Como leciona Carlos Roberto Gonçalves: “Para
proteção da posse não importa seja justa ou injusta em
sentido absoluto. Basta que seja justa em relação ao
adversário. A tutela é dispensada em atenção à paz social”
(in Direito Civil Brasileiro, volume V, pg.69, Ed. Saraiva
Portanto, a r.sentença deve ser mantida por
seus jurídicos fundamentos.
Assim, a sentença de improcedência deve ser
mantida, e ante o insucesso de seu recurso, os honorários
da ré devem ser majorados, nos termos do artigo 85, § 11o
do Código de Processo Civil, para 12% sobre o valor
atualizado da causa, face o trabalho adicional imposto ao
procurador
dos
requeridos,
observada
a
gratuidade
processual concedida ao autor.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR